Tribunal: TJDFT
Processo: 0732481-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEMONSTRADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO ALIMENTANTE EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. PROVAS INSUFICIENTES A JUSTIFICAR A PRETENDIDA REDUÇÃO DO PERCENTUAL A SER DESCONTADO EM SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando a parte agravante a litigar sob patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal e tendo a unidade administrativa desse órgão reconhecido como possível o acesso da recorrente a serviços advocatícios gratuitos, após considerar parâmetros estabelecidos no art. 1° da Resolução 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita a pessoas hipossuficientes, desnecessário que novas provas sejam produzidas para demonstrar a alegada falta de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou da família.
2. Caso concreto em que os elementos de informação reunidos aos autos se mostram suficientes a autorizar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sem afronta à regra do § 2o do art. 99 do CPC, uma vez que, sem provas que possam infirmar a convicção firmada com base no conjunto das provas de início produzida, não tem cabimento indeferir a benesse postulada. Benefício concedido nesta sede recursal, sem efeitos retroativos.
3. Incumbe ao agravante, na condição de executado e devedor de prestação alimentícia, o encargo de comprovar a efetiva ocorrência da afirmada redução de suas possibilidades financeiras. No caso concreto, o agravante não produziu provas aptas demonstrar a alegada carência de condições para suportar o pagamento da verba alimentar por meio de desconto de percentual sobre seu salário.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.